Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II – O julgado muito bem esclareceu que os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa embargada não foram satisfatoriamente demonstrados, que nos termos do artigo 50 do Código Civil, dependem da comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou de abusividade da personalidade jurídica.
III - Infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002956-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (AGRAVANTE), RAIMUNDA PINHEIRO LIMA - CPF: 311.590.952-72 (AGRAVADO), ESENEG DO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.647.555/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), MARIANO, GUIMARÃES & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – O julgado muito bem esclareceu que os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa embargada não foram satisfatoriamente demonstrados, que nos termos do artigo 50 do Código Civil, dependem da comprovação
do desvio de finalidade, indícios de fraude ou de abusividade da personalidade jurídica.

III - Infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
interposto p
ela

GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face
da empresa ESENEG DO BRASIL LTDA-ME
, mantendo inalterada a decisão que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da sócia, a pessoa física de Raimunda Pinheiro Lima.

Na ocasião, a embargante sugere a ocorrência de omissão do
Acórdão, que não teria se pronunciado sobre fato relevante, mais especificamente sobre situações que indicam a existência
fraude praticada
pela empresa Embargada, que por sua vez, justificaria a desconsideração da personalidade jurídica.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado, máxime a apregoada omissão.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu que os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa embargada não foram satisfatoriamente demonstrados,

os quais, a rigor
do artigo 50 do Código Civil, dependem da comprovação
do desvio de finalidade, indícios de fraude ou de abusividade da personalidade jurídica.

Nesse sentido, e a
fim de evitar repetições desnecessárias,
vale transcrever
o trecho
da
respectiv
a fundamentação, a qual resultou no desprovimento do recurso de agravo de instrumento
:

No caso
sub judice
, não há comprovação suficiente de que, quanto à pessoa jurídica, tenha ocorrido alguma das hipóteses que permitiriam alcançar bens pessoais dos sócios da empresa.

Ao cotejar as razões do agravo, verifica-se que a tese recursal, em linhas gerais, está alicerçada na inadimplência da empresa
agravada em relação ao débito que é cobrado no cumprimento de sentença, que apesar de longos anos de tentativa, não atingiu o desfecho desejado, com o pagamento do quantum devido.

Veja-se que, em certa altura, a parte agravante alega que a sócia, ora requerida (Raimunda Pinheiro Lima), teria promovido o encerramento irregular da empresa, com intuito fraudulento, contudo, a fraude em questão carece de comprovação.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024